Tribunal: TJMT
Processo: 1001492-90.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001492-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), CLINICA MAIS SAUDE LTDA - CNPJ: 35.314.535/0001-11 (AGRAVANTE), ADMITA CLINICA MEDICA E OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 37.256.194/0001-09 (AGRAVADO), MIRIAM GONCALVES BERALDO SODRE - CPF: 036.651.756-23 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001492-90.2024.8.11.0000

AGRAVO
–
EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VALOR EM ESPÉCIE ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MINIMOS – INEXISTENCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE TENHAM SIDO PENHORADOS EM CONTA POUPANÇA – EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA VALORES LOCALIZADOS EM CONTA-CORRENTE OU EM APLICAÇÕES DESDE QUE TENHA SIDO DEMONSTRADO QUE CONSTITUEM RESERVAS DESTINADAS A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL DO EXECUTADO – DEMONSTRAÇÃO QUE NÃO FOI FEITA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Conforme recente pronunciamento, ocorrido em 21.2 passado, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS, a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança também estende para valores localizados em conta-corrente e aplicações financeiras, desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001492-90.2024.8.11.0000

Agravante:
Clinica Mais Saúde Ltda.

Agravada:
Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda. e Miriam Gonçalves Beraldo Sodre

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela exequente
Clinica Mais Saúde Ltda.

contra decisão
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Pontes e Lacerda
.

AÇÃO:
Execução nº 1005455-72.2021.8.11.0013
proposta por
Clinica Mais Saúde Ltda.
aqui agravante em face
Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda. e Miriam Gonçalves Beraldo Sodre
.

DECISÃO (id. de origem 135960035)
:
Acolheu Exceção de Pré-Executividade e desconstituiu a penhora
do valor de R$40.474,19 bloqueado nas contas de titularidade da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravada.

Informa que em que pese já ter na Execução o bloqueio de veículos via Renajud, referidos bens sequer foram avaliados pelo juízo de origem e, assim, não se pode afirmar que citada Execução já esteja garantida, notadamente porque os veículos podem estar na posse de terceiros.

Após afirmar que a penhora recaiu sobre valor depositado na conta corrente e não na conta poupança da executada aqui agravada
Miriam Gonçalves
e defender a mantença da penhora, pede a concessão de efeito suspensivo e ativo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 199850654).

Na contraminuta, id. 201292198, as agravadas defendem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1001492-90.2024.8.11.0000

Agravante:
Clinica Mais Saúde Ltda.

Agravada:
Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda. e Miriam Gonçalves Beraldo Sodre

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pela exequente
Clinica Mais Saúde Ltda.

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada
, que a
colheu Exceção de Pré-Executividade e desconstituiu a penhora

do valor de R$40.474,19 bloqueado na contas
de titularidade da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravada.

Cuida-se, na origem, de
Execução
proposta por
Clinica Mais Saúde Ltda.
aqui agravante em face
Admita Clínica Médica e Ocupacional Ltda. e Miriam Gonçalves Beraldo Sodre
aqui agravadas,
lastreada
no contrato de compra e venda de equipamentos firmado em 15/06/2020 no valor de R$116.149,69, a ser pago em 20 parcelas mensais de R$8.500,35, com vencimento da primeira prestação em 5.10.2020, cuja inadimplência já perfaz 13 prestações até a data da propositura da Execução no dia 25.102021 e 7 a vencer.

A dívida foi atualizada em 26.9.2023 para o montante de R$397.809,502 (id. de origem 130206873).

Em 27.10.2023 foi feito penhora
on-line
e o bloqueio do valor R$40.474,19 nas contas de titularidade da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravada, conforme id. de origem 132976782.

O conjunto probatório revela que foram bloqueados R$22.783,50 no Banco Bradesco e R$13.589,99 na Caixa Econômica Federal, bem como R$4.100,70 no Banco do Brasil em nome da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravada, no total, assim, de R$40.474,19

(id. de origem 132976783).

Não há alegação e nem comprovação de tratar de contas-poupança
.

A executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravada defendeu a impenhorabilidade dos valores ao argumento de tratar
de montantes

inferiores a 40 salários mínimos, independentemente de ser encontrados em conta corrente ou aplicações financeiras
e
de ser necessário para sua sobrevivência
.
A referida executada não alegou que os valores tenham sido localizados em contas-poupança
.

A decisão impugnada deferiu a liberação do valor bloqueado, ao fundamento de tratar de importâncias inferiores a 40 salários mínimos localizados em conta poupança da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravada (situação que não foi alegada e nem comprovada), além de já ter bloqueio de outros bens: “
HONDA/BIZ 125 EX, Placa NBX8853, Renavam 528301705; - CHEVROLET/S10 LTZ FD4A, Placa PHD3H48, Renavam 1125402498; - I/LEXUS NX300H F-SPORT, Placa OAW4A18, Renavam 1204592290; - I/TOYOTA HILUX SWDMDA4MD, Placa FOV9F87, Renavam 1303465113
-
id. de origem

132489370)”.

Embora ainda não se tenha o inteiro teor do acórdão, porquanto ainda pende de publicação,
sabe-se que em recente pronunciamento
,
ocorrido em 21.2 passado
, a
Corte Especial
do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar os REsp 1.660.671 e 1.677.144, ambos do RS,

decidiu que a impenhorabilidade do limite de até 40 salários-mínimos encontrados em conta poupança
também estende para valores localizados em conta-corrente e aplicações financeiras
,
desde que comprovado que constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial
.

Fragmento do extrato processual do RESp 1.660.671/RS:

“21/02/2024
17:01

Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator e a reformulação de voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão para acompanhar o voto do relator, a Corte Especial, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
(3001)”

Fragmento do extrato processual do RESp 1.677.144/RS:

“21/02/2024
17:04

Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator e a reformulação de voto do Sr. Ministro Luis Felipe Salomão para acompanhar o Sr. Ministro Relator, a Corte Especial, por unanimidade, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento, nos termos do voto dos Sr. Ministro Relator.
(3001)”

A informação já foi, inclusive, divulgada em sites jurídicos a exemplo do Migalhas, cujo fragmento
e Link se transcreve (https://www.migalhas.com.br/quentes/402246/corte-especial-do-stj-limita-penhora-online-em-conta-corrente)
:

“
A interpretação ao dispositivo do CPC/15 que prevê (art. 833, X) a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos pode ser estendida a outras aplicações financeiras ou à conta corrente do devedor. Assim decidiu a Corte Especial do STJ nesta quarta-feira, 21.

O caso trata de uma execução fiscal que foi redirecionada a um dos sócios de empresa, que sofreu penhora em conta corrente. Os juízos de 1º e 2º graus reconheceram a impenhorabilidade.

Em 2019, o relator, ministro Herman Benjamin, votou no sentido de dar uma interpretação restritiva da legislação. Na ocasião, o ministro Luis Felipe Salomão divergiu e entendeu que a proteção dos 40 salários-mínimos independe da conta em que os valores estão depositados.

Conforme Salomão, o legislador garantiu a impenhorabilidade da poupança com o escopo de preservar o patrimônio mínimo para a dignidade da sobrevivência do executado. "As regras devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal, porque se voltam à realização de direitos fundamentais."

Na ocasião, depois do voto divergente, o relator pediu vista.

O julgamento foi retomado na tarde de ontem, com o voto-vista de Herman Benjamin. S. Exa. retificou seu voto e incorporou alguns pontos apresentados por Salomão.

O ministro ressaltou que a impenhorabilidade é aplicável automaticamente em relação ao montante de até 40 salários-mínimos depositado exclusivamente em caderneta de poupança. E acrescentou que se a medida de penhora por meio do Sisbajud atingir valores mantidos em conta corrente ou qualquer outra aplicação financeira, a garantia de impenhorabilidade poderá eventualmente ser estendida ao investimento, respeitado o teto de 40 salários-mínimos,
desde que comprovado na ação que o montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

A decisão foi unânime.

Processo: REsp 1.660.671
”
(grifei).

E na Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados aqui agravados, id. de origem 134132231, em que pese a alegação de que os valores são destinados à sobrevivência da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravada, não restou demonstrado que “
constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
”,
conforme exige a orientação dada recentemente (21.2.2024) pela
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.660.671 e REsp1.677.144, ambos do RS.

A referida Exceção de Pré-Executividade foi instruída apenas
com: cópia do titulo executado – contrato de compra e venda
de equipamentos, consulta de quadro de sócios e administradores – QSA da empresa executada
Clinica Mais Saúde Ltda.

aqui agravante e cálculo da divida (id. de origem 134132231).

Logo, em que pese a alegação,
não há comprovação de que a penhora tenha ocorrido sobre montante de contas-poupança
e
muito menos de que os valores localizados constituem reservas de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
.

Embora a ordem de preferência estabelecida no art. 833 do CPC não tenha caráter absoluto, tem-se que a constrição sobre dinheiro antecede outras e a penhora sobre veículos ainda desafia a análise de questões, a exemplo de efetiva propriedade e avaliação.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE MAQUINÁRIO INDUSTRIAL - BENS INDICADOS PELO EXECUTADO - RECUSA LEGÍTIMA DO EXEQUENTE - PENHORA DE DINHEIRO - ORDEM DE PREFERÊNCIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 835 DO CPC.

A realização de penhora dos ativos financeiros da parte executada, em detrimento da constrição de maquinário industrial por esta última ofertado, é pedido que se encontra em conformidade com o rol preferencial estabelecido no art. 835, I do CPC/2015, no qual consta expressamente o dinheiro em primeiro lugar na ordem de preferência, sendo, por conseguinte, legítima a recusa dos bens ofertados pela ré, já que estes não respeitavam a ordem do dispositivo legal mencionado
.”
(TJ-MG - AI: 10000210190005001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2021)

(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, a fim de manter a penhora sobre o montante em dinheiro bloqueado via Sisbajud nas contas
da executada
Miriam Gonçalves Beraldo Sodré
aqui também agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024